Tribunal: TJDFT
Processo: 0707632-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707632-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIDA BARBOSA DE ARAUJO FERNANDES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AIDA BARBOSA DE ARAÚJO FERNANDES, contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por BANCO PAN S.A. O juízo a quo deferiu a busca e apreensão liminar e determinou a tramitação do processo em segredo de justiça, até que o veículo fosse apreendido. Em suas razões (ID 33439909), a agravante sustenta que: 1) a impossibilidade de acesso aos autos viola o direito contraditório, ampla defesa e devido processo legal; 2) a publicidade é a regra; 3) a demanda em questão não se enquadra nas hipóteses legais de tramitação sigilosa; 4) a determinação não tem amparo legal; 5) tem sofrido “inúmeras constrições processuais”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a publicidade integral dos autos e documentos do processo. Ademais, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Embora a decisão agravada não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Verifica-se que o STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Dessa forma, o recurso é admissível, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Passo à análise do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma a agravante que não possui condições financeiras no momento para arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (ID 33929220). Para tanto, apresenta declaração (ID 33929221) e o documento comprobatório ID 33929222. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC) Compete ao magistrado verificar se a requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar, para início da análise, os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.052,20 (seis mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos). No caso, a agravante foi intimada para juntar comprovante de rendimentos mensais ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo (ID 33568653). Em atendimento, a agravante juntou certidões da Secretaria da Receita Federal, relativas aos anos de 2019, 2020 e 2021 (ID 33929222), segundo as quais as declarações de imposto de renda da recorrente não estariam na base de dados do órgão fazendário. Contudo, tais documentos não são suficientes para demonstrar insuficiência de recursos por parte do agravante, pois apenas atestam que ela não entregou as declarações à Receita Federal. Em outras palavras, o fato de a agravante não prestar declaração à Receita Federal não comprova, por si só, a ausência de rendimentos ou que a renda auferida é compatível com a gratuidade de justiça. Assim, à míngua de documentação idônea à demonstração da hipossuficiência econômica, é inviável a concessão do benefício pretendido. Por essas razões, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator